Tribunal: TJES
Processo: 5027657-19.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027657-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS KREBEL
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa.

5. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

6. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.

Tese de julgamento:
“O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 21.06.2022; TJES, AgInt no MS 100180031526, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2019; TJES, Apl 0013623-91.2013.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5027657-19.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS KREBEL

AGRAVADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa.

5. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

6. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.

Tese de julgamento:
“O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 21.06.2022; TJES, AgInt no MS 100180031526, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2019; TJES, Apl 0013623-91.2013.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
LEONARDO DOS SANTOS KREBEL
em face da decisão monocrática (ID 12375276), que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo.

Nas razões recursais (ID 12636269), o agravante sustenta, em síntese, que não pode ter cerceado o seu direito de reexame da decisão de primeiro grau em razão de um requisito meramente formal, argumentando que a gratuidade de justiça não pode constituir obstáculo à análise da matéria. Alega que não se exige comprovação da hipossuficiência, bastando a simples declaração de necessidade, motivo pelo qual requer o conhecimento e o regular processamento do recurso inominado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12865716).

É o relatório. Decido.

VOTO

Compulsando detidamente o agravo interno interposto e em atenção ao princípio da dialeticidade, à luz do art. 932, III, do CPC, entendo que o recurso
não deve ser conhecido
.

É cediço que as razões recursais devem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se ao que foi efetivamente decidido pelo magistrado. A ausência dessa correlação enseja o não conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pelo agravante (ID 12636269) mostram-se dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática (ID 12375276), a qual
não conheceu do recurso inominado por ausência de recolhimento do preparo, caracterizando a deserção
.

Contudo, o agravante limita-se a discorrer sobre a gratuidade de justiça, alegando que a simples afirmação de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício. Todavia, tal argumento
não guarda pertinência com os fundamentos da decisão agravada
, tampouco impugna o indeferimento anterior da gratuidade, o qual, frise-se,
não foi objeto de recurso no momento oportuno
, operando-se a preclusão.

Assim, ausente a necessária impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022 (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL ILEGAL. SUSPENSÃO DAS DEMANDAS EMBASADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO MANEJADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, já que o agravo não infirma especificamente as conclusões alcançadas na Monocrática, ignorando as regras processuais
. 2 . Inobstante as alegações recursais sobre o não cabimento do mandado de segurança à míngua da divergência existente quanto a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, verifica-se que na decisão atacada, o entendimento foi de inexistência de ato ilegal proferido pelo juízo na origem, pois a suspensão das demandas que versem sobre gratificação de produtividade está amparada pelos efeitos dos embargos de declaração nos IRDR nº 00333536-47.2016.8.08.0000, à exceção dos feitos já transitados em julgado. 3. Portanto, não seria possível naquelas demandas com cumulação de pedidos, o decote tão somente do pedido referente a gratificação de produtividade, ao argumento de que somente ele estaria tangenciado pela decisão do incidente, principalmente porque não foi excepcionado tal hipótese, atrelado ao fato de que cabe ao Juiz singular a melhor condução da demanda. 4. Assim, sem razão a recorrente, pois o mandadus foi admitido, porém teve a segurança denegada, padecendo o recurso de dialeticidade, eis que ausente a impugnação específica. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031526, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) (destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

Com tais considerações, tenho que o recurso não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC,
condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que o recurso foi manifestamente inadmissível.

Após o trânsito em julgado e realizadas as anotações de praxe, remetam-se os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)